Tribunal: TJSP
Processo: 1002266-22.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TEMA 810 – Decisão que determinou a aplicação do julgamento proferido pelo STF no RE 870.947/SE com Repercussão Geral (Tema 810) – Observação do disposto no art. 927, III, do CPC - A análise dos juros de mora e da correção monetária, na fase de cumprimento de sentença, não ofende a coisa julgada, pois constituem matéria de ordem pública – Verba honoraria

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TEMA 810 – Decisão que determinou a aplicação do julgamento proferido pelo STF no RE 870.947/SE com Repercussão Geral (Tema 810) – Observação do disposto no art. 927, III, do CPC - A análise dos juros de mora e da correção monetária, na fase de cumprimento de sentença, não ofende a coisa julgada, pois constituem matéria de ordem pública – Verba honoraria fixada em valor irrisório – Observação do art. 85, § 8o, do CPC – Fixação equitativa – Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação n. 1002266-22. 2016.8.26.0053 - mdl
Registro: 2020.0000280506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002266-22.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DJANIRA CÂNDIDO RODRIGUES, ANTONIETA MARIA MAZZOTTI PAES
DE ALMEIDA, MARCIA DE PAULA DAVID, CHRISTIANNE PINHEIRO
MACHADO, LUCIA DE FÁTIMA ALVES, VERA LUCIA RODRIGUES NEVES,
LUZINETE FERNANDES DA SILVA, CECILIA MARTINS DE SOUZA, MARIA
DO CARMO GONSALEZ DE SENA, VERA LUCIA DORNELAS DE OLIVEIRA,
LUIZ
ABILIO
DE
ARAUJO,
NEUZA
DE
LOURDES
MARCELINO,
SEBASTIANA AUGUSTA DOS REIS ARAUJO, REGINA CELI CUSTODIO,
ZILVANDI FLORENTINO DA SILVA, JOSÉ DE SOUZA, NEIDE LEONEL
CAMPOS BONIFACIO, JOSÉ MARCOS FALCONI, TELMA MARIA LIMA
VIEIRA, ROSA PEREIRA DE OLIVEIRA, ERCILIA RABELLO, CARLOS
ALBERTO DOS SANTOS, MARLENE DE SOUZA PAIAO, APARECIDA
SOARES COUTINHO, MARIA GERCINA VIEIRA, REGINA ELENA SANTOS
SILVA, WILSON DAMACENO, SARA COSTA DOS SANTOS, MARIA ODETE
DE MACEDO GOES, NEUZA AQUINO FERRAZ, SUELY DOS SANTOS
FARIA, MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, FÁTIMA MARIA ARAÚJO
DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DE ABREU, CLAUDIA MARIA DA SILVA
SALTINI, CLOVIS CELLI, MERCEDES DA SILVA BASTOS, EMILIO CARLOS
FERREIRA, IVAN ASSIS PINHEIRO, JOSÉ CARLOS FERREIRA, CARLOS
AGNALDO PIRES, MARIA LUCIA SEVERINO ROCHA, DAVINA DE SOUSA
SILVA, EDSON DE OLIVEIRA MOREIRA, JOSÉ CARLOS MADUREIRA,
MEIRE DE FÁTIMA FERREIRA DE MORAES ANUVALE, JORGE PEREIRA
DE BARCELLOS, SONIA TIBIRICA DE MIRANDA e MARIA LUIZA
AZEVEDO SPINOLA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação n. 1002266-22. 2016.8.26.0053 - mdl
VOTO No 18.410
APELAÇÃO N. 1002266-22.2016.8.26.0053
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO - TEMA 810
Decisão que determinou a aplicação do julgamento
proferido pelo STF no RE 870.947/SE com Repercussão
Geral (Tema 810) Observação do disposto no art. 927, III,
do CPC - A análise dos juros de mora e da correção
monetária, na fase de cumprimento de sentença, não ofende
a coisa julgada, pois constituem matéria de ordem pública
Verba honoraria fixada em valor irrisório Observação do
art. 85, § 8o, do CPC Fixação equitativa Sentença
reformada em parte. Recurso provido em parte.
1. Trata-se de apelação interposta por DJANIRA
CANDIDO RODRIGUES E OUTROS em face da r. sentença de fls. 551/554,
complementada a fls. 560/562, que acolheu em parte os embargos à
execução opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, determinando a
aplicação do Tema 810 do STF, condenando a Municipalidade ao
pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor dado aos
embargos.
Alegam os apelantes que a r. sentença não pode
prevalecer, eis que ofende a coisa julgada, uma vez que o título executivo
judicial, já transitado em julgado, determinou a aplicação de juros de 12% ao
ano. Aduzem que embora a r. sentença tenha admitido os cálculos da
Municipalidade como corretos, esta utilizou a TR como fator de correção
monetária, o que foi afastado pela decisão. Por fim, pede a majoração da
verba honorária, eis que fixada em patamar irrisório.
Contrarrazões a fls. 617/621.
É O RELATÓRIO.
2.
Cinge-se
a
controvérsia,
em
suma,
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação n. 1002266-22. 2016.8.26.0053 - mdl
possibilidade ou não de se aplicar, no presente caso, a decisão proferida
pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema 810, tendo em vista que o
título executivo judicial exequendo já transitou em julgado e definiu índice
diverso; bem como de possibilidade de majoração da verba honorária,
fixada em patamar irrisório.
Pois bem.
Nos termos do art. 927, II, do CPC, os juízes e os
tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência
ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos.
Ademais, a análise dos juros de mora e da
correção monetária, nesta fase do processo, não ofende a coisa julgada,
pois constituem matéria de ordem pública, de forma que sua aplicação,
revisão ou exclusão podem ser reconhecidas em cognição ex officio (STJ, 4a
Turma, AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j.
02/12/2010; 3a Turma, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. Vasco
Della Giustina, j. 22/02/2011; 1a Turma, AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, j. 26/02/2013).
Assim, diante do julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810 STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216,
divulgado em 22/09/2017, publicado em 20/11/2017, no sentido de que,
para as condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09, aplica-se, pois, tal entendimento do C. STF.
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação n. 1002266-22. 2016.8.26.0053 - mdl
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de
2009 em diante.
Pelo explanado, conclui-se que a r. sentença
impugnada, neste ponto, não comporta reforma.
No entanto, tendo em vista que os apelantes
alegam que nos cálculos da Municipalidade foi utilizada a TR, tem-se por
prudente o envio dos autos à Contadoria Judicial de 1o grau, a fim de apurar
se os cálculos apresentados pela executada-embargante (Municipalidade)
estão em conformidade com a sentença impugnada e com o aqui
explanado.
Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se
que estes foram fixados pelo douto Magistrado em R$ 100,00 (cem reais)
10% do valor dos embargos (R$ 1.000,00 fls. 18).
Entretanto, não se pode olvidar do que dispõe o §
8o, do art. 85, do Novo Código de Processo Civil: “Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
Assim, fundado no dispositivo legal acima
referido, tendo em vista o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza da causa e sua importância, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para a realização do serviço, fixo os honorários
advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos da data do
arbitramento.
Ressalte-se que, conquanto o valor arbitrado não
represente uma grande soma, o mesmo não pode ser taxado de aviltante.
Não se pode deixar de considerar que a matéria debatida nestes autos é
unicamente de direito, sem maior complexidade, não exigindo grandes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação n. 1002266-22. 2016.8.26.0053 - mdl
lucubrações dos patronos das partes, de modo que a verba honorária ora
fixada, ante as peculiaridades da demanda, se mostra razoável e remunera
condignamente o trabalho desenvolvido nos autos.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator